Tribunal: STF
Processo: HC 117819
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A conduta típica no crime de roubo é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP.



    2. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo, por ter subtraído um aparelho celular. Narra a denúncia que a vítima “encontrava-se na carroceria do veículo Fiat/Strada, placas HAR-82, estacionado em frente ao supermercado ABC, quando foi abordada pelo denunciado que, aos gritos, determinou-lhe que passasse todos os seus pertences. Intimidada, a vítima entregou ao acusado o seu aparelho de telefone celular, que se encontrava nas suas mãos”.



    4. Todavia, consoante afirmou a Corte Estadual em sede de apelação, “nas duas vezes em que a vítima foi ouvida ela relata que o apelante abordou-a gritando. Na fase policial ela assinala que o autor não a ameaçou, não usou qualquer tipo de arma ou agressão física para a prática do furto, conforme já anteriormente destacado. (...) Não se extrai do evento que a vítima tenha sido reduzida à impossibilidade de resistência, até porque assinala que, antes mesmo que entregasse qualquer objeto ao meliante, este ‘arrancou-lhe’ o celular e evadiu. Tal circunstância autoriza a desclassificação para a figura do furto”.



    5. Ordem concedida a fim de anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.215.698-AgR, restabelecendo, na íntegra, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que desclassificou o crime de roubo para o delito de furto.